Tribunal: TJES
Processo: 5003360-19.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003360-19.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISAAC COSTA DA SILVA DOS ANJOS

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. PLENA OBSERVÂNCIA AO ART. 41, DO CPP. EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CARÊNCIA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIBERDADE. INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. EXISTÊNCIA DE REPERTÓRIO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL QUE CAMINHA SEM RETARDOS INJUSTIFICÁVEIS.

1. Entende esta 1ª Câmara Criminal que “
não é inepta a peça acusatória quem contém a exposição do fato delituoso em sua essência e com as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado”
(Processo nº. 5009553-21.2022.8.08.0000, Habeas Corpus Criminal, Relator Des. WILLIAN SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data: 17/11/2022).

2. A peça acusatória descreveu detalhadamente o fato delituoso e a correspondente consequência jurídica, não pairando qualquer dúvida que consubstancie obstáculo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

3. A alegação de ausência de provas é assunto concernente ao mérito da ação penal, revelando-se inviável, como regra, o exame aprofundado na via do habeas corpus.

4. Decreto prisional revestido de juridicidade, observando o dever de fundamentação, que advém diretamente da Constituição Federal (art. 93, IX), destacando corretamente o julgador que registros criminais em desfavor do paciente permitem aferir a periculosidade, posto que apontam um risco real de reiteração delituosa.

5. Por fim, “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
” (AgRg no RHC n. 190.922/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

6. Processo que segue sua regular marcha dentro da razoabilidade, sendo certo que os pedidos de liberdade formulados imprimem ritmo mais cadenciado ao feito.

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
ISAAC COSTA DA SILVA DOS ANJOS
em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0003790-88.2022.8.08.0012, em que lhe é imputada a prática do crime de homicídio qualificado.

O impetrante alega, em apertada síntese, que a denúncia é inepta, sob o argumento de que “o paciente foi acusado por fatos descritos genericamente, sem qualquer respaldo fático”, fazendo referências à ausência de provas das condutas atribuídas ao paciente. Segue argumentando que a decisão que manteve a prisão preventiva é carente de fundamentação e que não se encontram preenchidos os requisitos legais da medida extrema no caso concreto. Por fim, alega que há constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Pugna pela concessão liminar da ordem com a expedição imediata de alvará de soltura.

Decisão de ID nº 7690879, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 7956621).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8188025), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
ISAAC COSTA DA SILVA DOS ANJOS
em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0003790-88.2022.8.08.0012, em que lhe é imputada a prática do crime de homicídio qualificado.

O impetrante alega, em apertada síntese, que a denúncia é inepta, sob o argumento de que “o paciente foi acusado por fatos descritos genericamente, sem qualquer respaldo fático”, fazendo referências à ausência de provas das condutas atribuídas ao paciente. Segue argumentando que a decisão que manteve a prisão preventiva é carente de fundamentação e que não se encontram preenchidos os requisitos legais da medida extrema no caso concreto. Por fim, alega que há constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Como salientado naquela oportunidade, a alegação de inépcia da inicial, que, em última análise, objetiva o trancamento da ação penal, deve ser analisada sempre de forma bastante comedida no rito do habeas corpus, e somente pode ser admitida de forma excepcional e quando possível a constatação de manifesta ilegalidade.

Da leitura da Denúncia verifico de forma clara a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias.

O paciente, em conjunto com 05 (cinco) indivíduos, abordou a vítima, imobilizando-a com uma gravata, além de agredi-la com socos e chutes. A vítima conseguiu se desvencilhar e fugiu correndo, mas o paciente desferiu diversos disparos de arma de fogo em sua direção, atingindo-a na nuca.

Dessa descrição fática decorreu a imputação delitiva, traduzida na incursão ao art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do CP.

Nesse trilhar, é do entendimento desta 1ª Câmara Criminal que “
não é inepta a peça acusatória que contém a exposição do fato delituoso em sua essência e com as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado”
(
Processo nº. 5009553-21.2022.8.08.0000,
Habeas Corpus
Criminal, Relator Des. WILLIAN SILVA, 1ª Câmara Criminal,
Data:
17/11/2022
).

Afastada, portanto, a tese de inépcia da Denúncia.

A impetrante tece considerações, ainda, sobre o material probatório, alegando a ausência de provas das condutas atribuídas ao paciente.

Conforme destaquei na apreciação do pedido liminar, referida questão diz respeito ao mérito da ação penal e deve ser analisada de forma aprofundada durante a instrução processual.

Acrescento
que o caso não configura excepcionalidade ensejadora do trancamento da ação penal,
pois há
indícios de autoria e prova da materialidade e, de outro lado, não se cogita atipicidade ou existência de alguma causa de extinção de punibilidade.

Ratifico, também, que não merece acolhimento o argumento que aponta carência da decisão que analisou o pedido de liberdade do paciente. Vejamos excerto da decisão:

II) DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO FORMULADO PELO ACUSADO ISAAC COSTA DA SILVA DOS ANJOS

Prosseguindo, passo ao exame do pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela Defesa de ISAAC.

Alega que o acusado tem residência fixa e, ainda, que ele se compromete a comparecer a todos os atos do processo. Ademais, afirma não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP e que a prisão é utilizada como antecipação de pena.

Conforme já registrado acima, o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema (RHC 127.499/RS, Rel. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 04/08/2020).

No que se refere ao compromisso de comparecimento aos ato processuais, pontuo que somente poderão ser aplicadas medidas diversas da prisão nos casos em que se verificar que as providências menos gravosas serão suficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes – o que não é o caso dos autos.

Sublinho que, em consulta ao sistema e-jud, verifiquei que o acusado ISAAC possui vários outros registros criminais (certidão em anexo), desde sua adolescência, justificando sua prisão preventiva, a bem da ordem pública.

Reitero: a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar [...]” (AgRg no HC n. 783.722/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

Além disso, como dito acima, a prisão se justifica como garantia da instrução criminal, pelos mesmos fundamentos expostos.

Com efeito, considerando as razões acima declinadas, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão de ISAAC COSTA DA SILVA DOS ANJOS, uma vez que presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Como visto, o magistrado construiu uma decisão revestida de juridicidade, observando o dever de fundamentação, que advém diretamente da Constituição Federal (art. 93, IX).

Destacou corretamente que os registros criminais em desfavor do paciente permitem aferir a periculosidade, posto que apontam um risco real de reiteração delituosa.

Corroborando tal raciocínio, proclama o STJ que “
c
onforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019.).

A impetrante alega, por fim, a existência de excesso de prazo na prisão preventiva, destacando que “o réu, ora paciente, não pode suportar os encargos prejudiciais do estado pela morosidade do Poder Judiciário”.

A esse respeito, “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
” (AgRg no RHC n. 190.922/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Conforme observei em sede liminar, reputei adequado aferir eventual excesso de prazo, no presente caso, após a oitiva da autoridade coatora, para a ideal compreensão do contexto processual.

Da análise das informações prestadas (ID 7956621), tem-se que a Denúncia foi recebida em 16/08/2022, houve designação de audiência de instrução e julgamento para 29/08/2023 (posteriormente, em continuação, no dia 01/12/2023).

Em 27/10/2023 os autos foram encaminhados para digitalização, retornando em 29/11/2023.

Destaco, além do mais, que diversos pedidos de liberdade foram formulados, o que, certamente, contribui no ritmo que se imprime ao feito.

Com efeito, constatada a (
i
) inexistência de inépcia da Denúncia, (
ii
) a adequada fundamentação do decreto prisional e (
iii
) a ausência de excesso de prazo, não há como acolher os louváveis pedidos deduzidos.

Ante o exposto,

DENEGO

a ordem postulada.

É como voto.